Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-05.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001587-05.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVIO BRANIZIO PINTO - CPF: 007.022.401-33 (APELANTE), TALICE DE ARRUDA BARROS - CPF: 062.357.481-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Porte de munição de uso permitido e uso restrito. Dosimetria. Revisão das penas. Recurso parcialmente provido para readequar as penas.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado [pela escalada], porte de munição de uso permitido e porte de munição de uso restrito a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a desclassificação do furto qualificado para furto simples e redução das penas.

II. Questão em discussão

Há 2 (duas) questões: 1) imprescindibilidade do laudo pericial para comprovar a qualificadora da escalada; 2) idoneidade na elevação das penas-base.

III. Razões de decidir

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do crime de furto,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental”
.

As declarações da vítima, somadas à confissão do apelante, constituem
“elementos aptos a comprovar”
a qualificadora da escalada.

Mostra-se proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observado que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
, consoante orientação do c. STJ.

A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta.

A reincidência e presença de circunstância judicial desfavorável justificam o inicial fechado, apesar da pena imposta ser inferior a 8 (oito) anos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas a 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

Revela-se proporcional e adequada a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

A pena pecuniária deve manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, I; 69; 70; 107; 155, § 4o, II; Lei no 10.826/03, arts. 14,
caput
, e 16,
caput
; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp no 1.985.419/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 28.11.2022; TMG, AP no 1.0000.24.188168-9/001, Rel.a Des.a Beatriz Pinheiro Caires, 2a Câmara Criminal, j. 22.8.2024; TJMT, Ap no 91207/2014, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 9.12.2014; STJ, AgRg no HC no 733.841/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 6.5.2022; STJ, AgRg no HC n. 663.271/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 24.8.2021; STJ, AgRg no HC no 802.312/AC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 21.9.2023; STJ, AgRg no REsp no 1361945/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.2.2017; TJMT, Enunciado Criminal 33; STJ, AgRg no HC n. 866.667/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.5.2024; STJ, AgRg no HC no 805.690/MG, Rel. Min.a Laurita Vaz, 28.8.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001587-05.2024.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): SILVIO BRANIZIO PINTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SILVIO BRANIZIO PINTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe
no 1001587-05.2024.8.11.0006), que o condenou por furto qualificado [pela escalada], porte de munição de uso permitido e porte de munição de uso restrito a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, § 4o, II, do CP, art. 14,
caput
, e art. 16,
caput
, ambos da Lei no 10.826/03, c/c arts. 69 e 70 do CP - (ID 242261715).

O apelante sustenta que: 1) o laudo pericial seria imprescindível para comprovar a escalada; 2) as pena-bases teriam sido elevadas por fração superior a
“1/6 sem qualquer fundamentação concreta”
.

Pede o provimento para que o furto qualificado seja desclassificado para furto simples e reduzidas as penas

(ID 242261730).

Prequestiona
“cada um dos dispositivos normativos ora invocados”
(ID 242261730).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 242261733).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 155, §4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 14, CAPUT, E 16, CAPUT, AMBOS DA LEI No 10/826/2003) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Pretensão de desclassificação do furto para sua forma simples: Inviabilidade. Imprescindibilidade do laudo pericial que pode ser excepcionalizada, quando presentes elementos aptos a demonstrar, de forma inconteste, a escalada - Suprimento da prova pericial - Manutenção da forma qualificada do delito. Pretensão de redimensionamento das penas-bases, para utilização da fração de 1/6 (um sexto) para exasperação de cada vetor valorado negativamente: Impossibilidade. Orientação jurisprudencial no sentido de adotar-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato e 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato - Pena que se amolda aos referidos parâmetros. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 243971697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO I – DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – art. 155, §4o, inciso II do Código Penal Consta do incluso inquérito policial que, entre os dias 14 de fevereiro de 2024 a 19 de fevereiro de 2024, em horário incerto, na residência particular, situada na Rua Elcio Alves dos Santos, no 227, Bairro Junco, neste Município de Cáceres/MT, o indiciado SILVIO BRANIZIO PINTO, vulgo “Nego – Neguinho”, com consciência e vontade, mediante escalada e destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente 01 (uma) bicicleta da Marca Colli, cor azul e rosa, 01 (um) par de tênis, 01 (uma) mochila e roupas masculinas, pertencentes à vítima Talice de Arruda Barros. [...]

Em face ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia SILVIO BRANIZIO PINTO, vulgo “Nego – Neguinho”, como incurso no artigo 155, §4o, incisos I e II do Código Penal, artigos 14 e 16, ambos da Lei no 10.826/03, e artigo 28 da Lei 11.343/06, em concurso material (art. 69, CP) [...].”

(Eduardo Antônio Ferreira Zaque, promotor de Justiça – ID 242261663)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 1.2.1. Da materialidade.

A materialidade encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos, o que se extrai do Inquérito Policial 220.4.2024.5925 (IP 26/2024), Boletim de Ocorrência 2024.51287 (Id 142399431), Boletim de Ocorrência 2024.51302 (Id 142399432), Boletim de Ocorrência 2024.51384 (Id 142399433), Boletim de Ocorrência 2024.51287 (Id 142399434), Auto de Prisão em Flagrante Delito, Termo de Exibição e Apreensão 2024.16.78826 (Id 142399543), Laudo Pericial 531.3.10.9047.2024.162902-A01 (Id 142399564), o qual atesta o resultado positivo para ‘Cocaína’ do material entorpecente apreendido, Laudo Pericial 531.2.13.9047.2024.163582-A01 (Id 165144173), o qual atesta a capacidade de produzir disparos das armas e/ou munições apreendidas, bem como dos depoimentos prestados por ocasião da fase investigativa e judicial.

[...] A autoria delitiva, por sua vez, também restou comprovada, além de qualquer dúvida razoável, uma vez que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução processual, corroborados com aqueles produzidos na fase investigativa, apontam o(a) acusado(a) como sendo o autor dos fatos narrados na inicial acusatória. [...]

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao denunciado. As condutas são típicas e se amoldam perfeitamente aos delitos capitulados no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, artigo 14, caput, e artigo 16, caput, ambos da Lei Federal n. 10.826/03, e artigo 28, caput, da Lei Federal n. 11.343/06.

Acerca das qualificadoras do crime de furto, procede o reconhecimento da escalada (art. 155, § 4o, II, CP), vez que devidamente comprovado que este subiu ao telhado da residência da vítima para consumar o furto. Por outro lado, muito embora os argumentos trazidos pelo Ministério Público Estadual, tenho que o afastamento do rompimento de obstáculo é medida de rigor (art. 155, § 4o, I, CP). [...]

No que concerne às causas atenuantes e agravantes, constato a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, CP), bem como a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), uma vez que o réu, ao tempo dos fatos, possuía três condenações criminais transitadas em julgado decorrentes da Ação Penal 0000932-42.2013.4.03.6004, objeto da extinta Execução da Pena 0002616-89.2015.8.12.0008, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara de Execução em Meio Fechado do Interior/MS, bem como da Ação Penal 0018283-10.2013.8.12.0001 e Ação Penal 1004794-80.2022.8.11.0006, ambas objeto da Execução da Pena 6000676-95.2021.8.12.0001, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Criminal de Cáceres/MT.

Neste caso, a primeira condenação será deslocada para a primeira fase da dosimetria da pena e valorada como mau antecedente, enquanto as duas últimas serão consideradas para fins de reincidência na segunda fase da dosimetria. [...]

À propósito da primeira condenação (AP 0000932-42.2013.4.03.6004), verifica-se que o réu havia sido definitivamente condenado pelo suposto cometimento do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei Federal n. 11.343/06) e, muito embora a punibilidade veio a ser extinta em 27/01/2021 em razão do cumprimento da pena, contata-se que da data da extinção até a data dos fatos não decorreu prazo superior ao período depurador de 05 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, razão pela qual conclui-se que o réu, ao tempo dos fatos, era reincidente, devendo ser reconhecida em seu desfavor a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do estatuto repressor.

Em relação às duas condenações restantes (AP 0018283-10.2013.8.12.0001 e AP 1004794-80.2022.8.11.0006), o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 585), no sentido de que ‘nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade’ (STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022).

Logo, sendo constatado que o réu é multirreincidente, remanescendo duas condenações para serem valoradas na segunda fase da dosimetria da pena, alternativa não há senão o reconhecimento da preponderância da agravante da reincidência (art. 61, I, CP) sobre a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Ainda, no que toca as causas de aumento e diminuição, não incidem tais causas no caso ora em análise. [...]

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condeno o réu Silvio Branizio Pinto, qualificado(a) nos autos, pela prática dos delitos previstos no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, artigo 14, caput, e artigo 16, caput, ambos da Lei Federal n. 10.826/03, e artigo 28, caput, da Lei Federal n. 11.343/06, bem como, em relação à este último, declaro extinta sua punibilidade pela aplicação da detração penal analógica virtual, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, e artigo 109, da Lei Federal n. 7.210/84.

[...] 3.1. Do furto qualificado. [...]

Quanto à primeira fase, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que: [...]

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o réu é reincidente, uma vez que, ao tempo dos fatos, possuía inúmeras condenações transitadas em julgado. Logo, utilizo-me de uma delas (AP 0000932-42.2013.4.03.6004) para valorar negativamente a presente circunstância judicial; [...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Quanto à segunda fase, observo a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu, ao tempo dos fatos, possuía outras duas condenações criminais transitadas em julgado (AP 0018283-10.2013.8.12.0001 e AP 1004794-80.2022.8.11.0006). Contudo observo a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. Como já fundamentado, em razão da multirreincidência, reconheço a preponderância da agravante sobre a atenuante (Tema Repetitivo 585, STJ). Assim, aliado à inexistência de outras agravantes ou atenuantes, agravo a pena intermediária para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

Quanto à terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

3.2. Do porte de munição de uso permitido.

[...] Quanto à primeira fase, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que: [...]

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o réu é reincidente, uma vez que, ao tempo dos fatos, possuía inúmeras condenações transitadas em julgado. Logo, utilizo-me de uma delas (AP 0000932-42.2013.4.03.6004) para valorar negativamente a presente circunstância judicial; [...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Quanto à segunda fase, observo a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu, ao tempo dos fatos, possuía outras duas condenações criminais transitadas em julgado (AP 0018283-10.2013.8.12.0001 e AP 1004794-80.2022.8.11.0006). Contudo observo a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. Como já fundamentado, em razão da multirreincidência, reconheço a preponderância da agravante sobre a atenuante (Tema Repetitivo 585, STJ). Assim, aliado à inexistência de outras agravantes ou atenuantes, agravo a pena intermediária para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa.

Quanto à terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa.

3.3. Do porte de munição de uso restrito.

[...] Quanto à primeira fase, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que: [...]

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o réu é reincidente, uma vez que, ao tempo dos fatos, possuía inúmeras condenações transitadas em julgado. Logo, utilizo-me de uma delas (AP 0000932-42.2013.4.03.6004) para valorar negativamente a presente circunstância judicial; [...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Quanto à segunda fase, observo a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu, ao tempo dos fatos, possuía outras duas condenações criminais transitadas em julgado (AP 0018283-10.2013.8.12.0001 e AP 1004794-80.2022.8.11.0006). Contudo observo a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. Como já fundamentado, em razão da multirreincidência, reconheço a preponderância da agravante sobre a atenuante (Tema Repetitivo 585, STJ). Assim, aliado à inexistência de outras agravantes ou atenuantes, agravo a pena intermediária para 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 103 (cento e três) dias-multa.

Quanto à terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 103 (cento e três) dias-multa.

[...] Considerando que ambos os crimes previstos no Sistema Nacional de Armas foram praticados pelo acusado mediante uma só uma ação, produzindo dois ou mais resultados, presentes estão, portanto, os requisitos para o reconhecimento do concurso formal, nos termos do artigo 70, do Código de Processo Penal. [...]

Nestes termos, considerando que foram praticados dois crimes, tendo sido as penas de ambos fixados em patamares distintos, deve ser aplicada a mais grave delas e, em observância ao sistema da exasperação decorrente do concurso formal (art. 70, CP), elevada a pena à razão de 1/6 (um sexto). Assim, torno a pena do réu em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa.

No mais, considerando que o crime de furto e os previstos no Sistema Nacional de Armas foram praticados pelo acusado mediante mais de uma ação, aplicando o sistema do cúmulo material decorrente do concurso material (art. 69, CP), torno total a pena do réu em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa.

[...] Em razão da reincidência, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos, o regime de cumprimento da pena será inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal.”
(Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito – ID 242261715)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.78826 (ID 242260882) e Termo de Entrega no 2024.16.78800 (ID 242260884), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Talice de Arruda Barros, vítima (ID 242260883), Lawrence Macdonald do Brasil Alves Cortez, policial militar (ID 242260880), Carlos Alberto da Silva Bretas Filho, policial militar (ID 242260881), e o apelante (ID 242260887).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Talice de Arruda Barros, vítima (Relatório de Mídias - ID 242261691), Lawrence Macdonald do Brasil Alves Cortez, policial militar (Relatório de Mídias - ID 242261703), e Carlos Alberto da Silva Bretas Filho, policial militar (Relatório de Mídias - ID 242261703), bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 242261703).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a qualificadora da escalada foi reconhecida com fundamento nos depoimentos da vítima [Talice de Arruda Barros] e na confissão do apelante, os quais demonstram que SILVIO BRANIZIO PINTO, mediante escalada, entrou na residência pelo telhado e subtraiu 1 (uma) bicicleta da Marca Colli, cor azul e rosa, 1 (um) par de tênis, 1 (uma) mochila e roupas masculinas (ID 242260883; ID 242260887; Relatório de Mídias - ID 242261691 e ID 242261703).

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do crime de furto,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]”
(AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – Julgado em 22.10.2019).

No caso, as declarações da vítima, somadas à confissão do apelante, constituem
“elementos aptos a comprovar”
a qualificadora da escalada (STJ, AgRg no REsp no 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan Parciornik – Julgado em 28.11.2022).

No mesmo sentido, anote-se aresto do e. TJMG:

“A comprovação da
escalada
prescinde de
laudo
pericial, visto que dificilmente deixa vestígios, podendo ser demonstrada por outros meios, como a prova testemunhal e a própria
confissão
do réu, como ocorreu no caso em tela.”
(AP no 1.0000.24.188168-9/001 – Relatora: Des.a Beatriz Pinheiro Caires – 2a Câmara Criminal – 22.8.2024)

Por efeito, a qualificadora da escalada deve ser preservada.

Passa-se à revisão das penas.

Do furto qualificado [pela escalada]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, ao negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes.

O apelante, à época do fato [14.2.2024/19.2.2024], registrava condenação por tráfico de drogas, com sentença de extinção da punibilidade no dia 27.1.2021 (SEEU 0002616-89.2015.8.12.0008; ação penal no 0000932-42.2013.4.03.6004], a configurar maus antecedentes, os quais se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(TJMT, Ap no 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC no 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Nesse quadro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I), e não as compensou integralmente por ser o apelante
“multirreicidente”
.

O apelante possuía, na data do fato [14.2.2024/19.2.2024], 2 (duas) condenações definitivas por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo [SEEU 6000676-95.2021.8.12.0001; ações penais 1004794-80.2022.8.11.0006, transitada em julgado no dia 3.10.2022, e 0018283-10.2013.8.12.0001, com trânsito em julgado em 27.8.2018].

Sopesados dois fatos caracterizadores de reincidência, utiliza-se
“uma das condenações para a compensação com a confissão espontânea e a outra para exasperação da pena na fração de 1/6”
(STJ, AgRg no HC n. 663.271/SC – Relator: Min. Olindo Menezes - Sexta Turma – 24.8.2021).

Logo, redimensiona-se a pena intermediária para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Do porte de munição de uso permitido:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, pela depreciação dos maus antecedentes criminais.

Na data do fato [14.2.2024/19.2.2024], o apelante possuía condenação por tráfico de drogas, com sentença de extinção da punibilidade no dia 27.1.2021 (SEEU 0002616-89.2015.8.12.0008; ação penal no 0000932-42.2013.4.03.6004], a configurar maus antecedentes.

O patamar utilizado para aumentar a pena privativa de liberdade revela-se mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto) – equivalente a 4 (quatro) meses – usualmente adotado pelo c. STJ (AgRg no HC no 802.312/AC – Relator: Min. Jesuíno Rissato – 21.9.2023).

Todavia, a pena pecuniária foi elevada em 30 (trinta) dias-multa sem fundamentação concreta.

Note-se que a
“pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada”
(STJ, AgRg no REsp no 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Assim sendo, preserva-se a pena privativa de liberdade em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mas redimensiona-se a pena pecuniária para 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reporta-se aos fundamentos lançados na dosimetria do furto qualificado para compensar uma das condenações caracterizadoras de reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Outrossim, mantém-se o patamar utilizado para elevar a pena privativa de liberdade – 4 (quatro) meses – por ser mais favorável ao apelante e 1/6 (um sexto) para a pena pecuniária.

Consequentemente, readéqua-se a pena intermediária a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Do porte de munição de uso restrito:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Reporta-se à fundamentação lançada na primeira fase da dosimetria do porte de munição de uso permitido para manter a pena privativa de liberdade e redimensionar a pena pecuniária na fração de 1/6 (um sexto).

Dessa forma, redimensiona-se a pena basilar a 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, utiliza-se os fundamentos destacados nessa fase da dosimetria do porte de munição de uso permitido para readequar a pena intermediária a 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva do apelante em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Verifica-se que o juiz da causa reconheceu o concurso formal entre o porte de munição de uso restrito e o porte de munição de uso permitido e elevou a pena mais grave - 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa – em 1/6 (um sexto), consoante orientação do c. STJ (AgRg no HC n. 866.667/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – 20.5.2024).

Preservada a fração de 1/6 (um sexto), readéqua-se a pena do porte de munição de uso restrito e porte de munição de uso permitido a 4 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Por sua vez, considerado o concurso material entre o porte de munição de uso restrito, o porte de munição de uso permitido e o furto qualificado, totaliza-se a pena definitiva em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Sobre o regime, a reincidência e presença de circunstância judicial desfavorável justificam o inicial fechado, apesar da pena imposta ser inferior a 8 (oito) anos.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Não se vislumbra ilegalidade flagrante na aplicação do regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a oito anos de reclusão”
(AgRg no HC n. 805.690/MG – Relatora: Min.a Laurita Vaz - Sexta Turma – 28.8.2023)

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024